Tribunal: TJES
Processo: 5000934-65.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000934-65.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA SOARES BARROS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000934-65.2020.8.08.0035

RECTE.:
MARIA CRISTINA SOARES BARROS

RECDO.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO MEDIDOR DE ENERGIA.
DESNECESSIDADE. LIGAÇÃO DIRETA. SENTENÇA MANTIDA
.

Tese do autor

A
autora relata, em síntese, que
possui instalação da requerida registrada sob o nº 760907, e que em maio de 2020 recebeu a cobrança de R$6.577,21, tendo sido informada tratar-se de compensação por irregularidade em seu relógio medidor de energia.
Por este motivo requer, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança da multa aplicada e
que a ré se abstenha de interromper o fornecimento
d
e
energia na unidade consumidora ou negativar seu CPF junto ao cadastro de maus pagadores. Requer, ainda, a declaração da nulidade da cobrança e das multas supracitadas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID 5528696), a recorrente pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que seria desnecessária a realização de perícia técnica, devendo ser julgados procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 5528700, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5528694
) dispôs que: “
Ante o exposto, ACOLHO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Tornando sem efeito a liminar (ID 4373729)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência da consumidora perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser mantida a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque patente, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrida juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência, onde consta a assinatura do esposo da recorrente (ID 5528581), inclusive, apresentando recurso administrativo contra as conclusões acerca das irregularidades apontadas e do valor do débito (ID 5528580), ou seja, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas. Desnecessária, inclusive, a perícia administrativa do medida, haja vista que cosnta do TOI que o caso é de ligação direta entre a unidade consumidora e o sistema de fornecimento.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório no âmbito administrativo, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa.

Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI. Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude, assim como a regularidade no cálculo do débito, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)